Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FRIGORÍFICO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso, não resta constatada omissão e contradição no acórdão embargado, que decidiu claramente no sentido de prevalecer a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF) do DF que resguardou o enquadramento no regime diferenciado, uma vez que essa questão foi ratificada em processo judicial transitado em julgado. 1.1. O auto de infração discutido nos autos foi emitido em dezembro de 2014, isto é, antes do encerramento do regime especial conforme estabelecido no artigo 320-D do Decreto no 18.955/1997. Nesse cenário, reconheceu-se a invalidade do Auto de Infração, de forma a privilegiar a segurança jurídica.
2. Recurso conhecido e desprovido.